Tribunal: TJDFT
Processo: 0008432-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008432-95.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19779661, o SINDIRETA informa a anuência do servidor ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada (cópias id 12110437), e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97. Por outro lado, em observância à decisão ID: 18347925, o SINDIRETA junta documentos (ID: 19225981), os quais visam a esclarecer o vínculo funcional do servidor, ora anuente, com a Administração do Distrito Federal. Ao Distrito Federal, portanto, para manifestação quanto ao vínculo funcional e à anuência do substituído ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA. I. Brasília, 24 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador